Tribunal: TJES
Processo: 0000683-19.2017.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000683-19.2017.8.08.0042

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JUCERLINO FERREIRA
APELADOS: JUCERLINO FERREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, WELIKO BARROSO GOMES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO. DOLO. ÔNUS DA PROVA.
DOSIMETRIA.

SENTENÇA REFORMADA
.

1. Tratando-se de crime de receptação, “
se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018).

2. Deve-se exasperar a pena base em 1/8, em razão de cada vetor valorado negativamente, calculado sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao delito.

3. "
E
m se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
" (REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017).

4
.
Recurso
de Jurcelino
Ferreira
negado provimento. Recurso do Ministério Público
parcialmente
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000683-19.2017.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: JUCERLINO FERREIRA e outros (2)
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000683-19.2017.8.08.0042

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JUCERLINO FERREIRA
APELADOS: JUCERLINO FERREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, WELIKO BARROSO GOMES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO. DOLO. ÔNUS DA PROVA.
DOSIMETRIA.

SENTENÇA REFORMADA
.

1. Tratando-se de crime de receptação, “
se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018).

2. Deve-se exasperar a pena base em 1/8, em razão de cada vetor valorado negativamente, calculado sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao delito.

3. "
E
m se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
" (REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017).

4
.
Recurso
de Jucerlino
Ferreira
negado provimento. Recurso do Ministério Público
parcialmente
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e DAR PARCIAL provimento ao recurso do Ministério Público e NEGAR provimento ao recurso da Defesa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000683-19.2017.8.08.0042

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JUCERLINO FERREIRA
APELADOS: JUCERLINO FERREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interpostos
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
JUCERLINO
FERREIRA
em face da r. Sentença, inserta no link constante do ID (00006831920178080042 VOL. 002.pdf, pp. 5/16), proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
WELIKO BARROSO GOMES
pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, na forma do art. 71, e art. 210, todos do Código Penal, imputando-lhe uma pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 36 (trinta e seis) dias-multa; e condenando
JUCERLINO
FERREIRA
pela prática do crime previsto no art. 180,
caput,
na forma do art. 71, ambos do Código Penal,
imputando ao apelante
uma pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial aberto.

O Ministério Público Estadual apresentou suas razões recursais (ID 00006831920178080042 VOL. 002.pdf, pp. 47/59) buscando a reforma da sentença em relação ao réu JUCERLINO FERREIRA. Requer o aumento da pena base na dosimetria do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, bem como a elevação da fração prevista no art. 71, do Código Penal, para seu patamar máximo.

Em contrarrazões (ID 00006831920178080042 VOL. 002.pdf, pp. 99/107), a defesa de JUCERLINO FERREIRA pugna pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

Posteriormente, a defesa de JUCERLINO FERREIRA apresenta suas razões recursais (00006831920178080042 VOL. 002.pdf, pp. 131/139), requerendo a absolvição do réu.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4431646) opinando para que seja improvido o recurso de JUCERLINO FERREIRA e parcialmente provido o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, reformando a sentença apenas para exasperar a pena base.

Consta da denúncia que, no dia 22/8/2017, no Cemitério Municipal, localizado à Rua Antônio Brandão, sem número, Bairro Santo Antônio, Município de Rio Novo do Sul, o corréu Weliko Barroso Gomes subtraiu coisa alheia móvel, com o objetivo de entregar a
res furtiva
ao recorrente Jucerlino Ferreira.

Extrai-se da inicial acusatória que, na data citada, policiais militares receberam notícias de que o corréu Weliko seria o responsável por furtar placas fúnebres, no cemitério de Rio Novo do Sul/ES. Diante dessa informação, os policiais realizaram buscas, abordando o corréu Weliko, sendo apreendida em sua posse 01 (uma) placa fúnebre pertencente ao túmulo de João Henrique Kobi. Diante do fato, o corréu Weliko teria confessado à guarnição a prática criminosa, bem como informou que vendia as placas ao apelante Jucerlino pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) cada.

Ato contínuo, os policias foram ao encontro do apelante Jucerlino, o qual também confessou a prática criminosa e entregou outras 11 (onze) planas fúnebres adquiridas do corréu Weliko.

Restou descrito na petição inicial, ainda, que foram registradas 14 (quatorze) ocorrências no mês de agosto, quando as vítimas relataram que os túmulos de seus parentes foram violados e as placas fúnebres retiradas.

Por fim, asseverou-se na denúncia que o corréu Weliko confessou que praticou o furto das placas fúnebres por dois meses, afirmando, ainda, que vendeu o material ao apelante Jucerlino, por quatro vezes.

Deste modo, o corréu Weliko foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, na forma do art. 71, e art. 210, todos do Código Penal, e o apelante Jucerlino, condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput,
na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

A defesa de Jucerlino alega inicialmente a atipicidade da conduta, afirmando que o apelante não agiu com dolo, uma vez que não sabia que os objetos adquiridos eram provenientes de furto.

Em que pese o esforço da defesa de Jucerlino, não vislumbro os elementos necessários a se sobreporem aos fundamentos expostos na sentença que embasaram a condenação do recorrente.

A materialidade do crime de receptação restou comprovada pelo Auto de Apreensão (00006831920178080042 VOL. 001.pdf, p. 111) e Boletim Unificado (ID 00006831920178080042 VOL. 001.pdf, pp. 115/116).

A autoria delitiva, por sua vez, restou comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo.

Em audiência, o Policial Militar Reginaldo de Miranda Pereira afirmou:

“( ... ) que no ano de 2017 chegaram várias reclamações a Polícia Militar no sentido de que as placas das sepulturas estariam sendo furtadas; Que o depoente diante das informações passou a apurar a conduta e identificar os seus autores; Que em certa ocasião, no ano de 2017, o depoente abordou o denunciado Weliko, oportunidade em que foi encontrado com o mesmo uma placa que era afixada na sepultura; Que na ocasião Weliko confessou que havia vendido algumas placas para o denunciado Jucerlino; Que Weliko não especificou a quantidade de vezes que vendeu placas para Jucerlino, mas disse que vendeu mais de uma vez; Que entre as primeiras reclamações de subtrações de placas e a prisão dos denunciados transcorreu aproximadamente 04 (quatro) meses; Que o cemitério onde as sepulturas se encontravam está localizada na sede deste município, na região central; Que o cemitério é cercado e possui portão, mas é de acesso fácil, já que os populares circulam próximo ao mesmo ao se deslocarem para suas residências;
Que pelo que se recorda Jucerlino também confessou a prática delituosa;
Que confirma o depoimento prestado na esfera policial em fls. 09-V; Que as subtrações e as aquisições foram feitas em datas e em momentos diversos; Que na ocasião em que o depoente foi até a residência de Jucerlino encontrou placas no interior e o mesmo disse que inicialmente não queria comprá-las, mas acabou cedendo e realizou a aquisição
; ( ... ) Que várias vítimas reconheceram as placas que foram apreendidas como sendo a que estava afixada na sepultura de seus familiares, que nada mais perguntou.” (ID 00006831920178080042 VOL. 001.pdf, pp. 489/491)

Paralelamente, em interrogatório, o corréu Weliko confessou a prática criminosa de furto, bem como deu detalhes de como vendia as placas fúnebres para o apelante Jucerlino:

"( ... ) Que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; Que subtraia as placas para obter dinheiro para sustentar seu vício com as drogas; Que as placas eram retiradas com utilização de força do interrogando e que realizava as subtrações de madrugada;
Que retirava as placas com as próprias mãos; Que vendia todas as placas subtraídas para Jucerlino, sendo o mesmo sabedor das origens das placas; Que o próprio Jucerlino pedia para o interrogando subtrair as placas mediante remuner
ação
; Que Jucerlino lixava as placas e posteriormente comercializava as mesmas; Que Jucerlino remunerava o interrogando em . aproximadamente R$ 20,00 a cada três placas de bronze; ( ... ) Que realizou subtração por aproximadamente um mês efetuando várias vendas para Jucerlino; Que ia realizar a subtração em dias alternados; Que assim que entregava as placas a Jucerlino recebia a remuneração; Que Jucerlino trabalha vendendo placas para colocação em sepulturas
; Que realizava a subtração de madrugada para que ninguém percebesse a subtração;
Que as vítimas da subtração ao perceberem o desaparecimento das placas iam até o estabelecimento comercial de Jucerlino e comprava do mesmo novas placas em substituição àquelas que haviam sido subtraídas
; ( ... )
Que não subtraia placas de cemitério; Que passou a fazê-lo após Jucerlino pedir ao interrogando que efetuasse a subtração; Que Jucerlino pagava o valor de R$ 20,00 por quilo; Que não sabe por qual valor Jucerlino revendia as placas
; Que realizava a subtração sozinho; ( ... ) Que acredita que subtraiu aproximadamente 14 placas; Que estava assustado em seu depoimento em sede policial e que por isso disse que entregou todas as placas a Jucerlino em uma única oportunidade; Que Jucerlino "toma conta" de uma funerária; ( ... )"

Assim, diante dos depoimentos, extrai-se que o recorrente Jucerlino sabia da procedência das placas fúnebres e, mesmo assim, optou por comprá-las, praticando o crime de receptação.

Esclareço aos Eminentes Pares, que compartilho do entendimento de que tratando-se de crime de receptação, “
se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018).

Ora, o depoimento do apelante Jucerlino não é crível. Afirmou em juízo que teria sido ele quem levou as placas fúnebres à polícia quando as recebeu dentro de uma sacola entregue pelo corréu Weliko. Contudo, o Policial Militar conta que a guarnição é que foi até a casa do recorrente e encontrou o material.

Portanto, entendo que resta cristalino o dolo do apelante de adquirir, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, incorrendo na conduta prevista no art. 180,
caput,
do Código Penal.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o magistrado não valorou negativamente qualquer das circunstâncias judiciais, requerendo o órgão de acusação a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

No caso dos autos, entendo que a
culpabilidade
deve ser sopesada. Como se extrai dos depoimentos colhidos em juízo, o corréu Weliko furtava as placas fúnebres do cemitério e as revendia para o apelante Jucerlino, o qual as lixava. As vítimas, ao perceberem a ausência das placas nas lápides de seus familiares, iam até o apelante Jucerlino e então as comprava.

Observo, então, dolo de intensidade acima da normalidade descrita no delito, merecendo maior reprovação, uma vez que o apelante Jucerlino provocava o furto das placas, para comprá-las e novamente revender às vítimas. Merece, portanto, maior grau de censurabilidade de seu comportamento.

As
consequências do crime
também foram graves. Conforme depoimentos das vítimas colhidos em juízo (familiares dos mortos cujas lápides foram violadas) a ausência das placas fúnebres gerou sofrimento além daquele já ínsito à morte do familiar. Deve-se destacar, aqui, que o bem receptado possuía valor extrapatrimonial às vítimas, do qual o apelante Jurcelino era sabedor.

Deste modo, levando-se em consideração o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de se exasperar a pena em 1/8, em razão de cada vetor valorado negativamente, calculado sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao delito, vislumbro que se mostra justo e proporcional a fixação da pena base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na segunda fase
, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase
, incide a hipótese do crime continuado, art. 71, do Código Penal. Relembro posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que "
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações;
1/4 para 4 infrações
; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
" (REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017).

No caso dos autos, há registro de que o apelante Jucerlino praticou o ilícito por 04 (quatro) vezes. Portanto, correta a exasperação em 1⁄4. Logo, ausente causa de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial de pena como aberto.

Preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, mantendo a fixação das restritivas realizadas pelo juízo de primeiro grau.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Saliento que a despeito do recurso de apelação apresentado pelo Ministério Público Estadual buscar a reforma da sentença apenas quanto ao réu JUCERLINO
FERREIRA, o Magistrado também determinou a intimação do defensor dativo de
WELIKO BARROSO GOMES para se manifestar, o qual apresentou as contrarrazões, merecendo, desta forma, ser remunerado pelo trabalho desenvolvido.

Assim, no caso, os advogados de defesa apresentaram as contrarrazões e razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
7
50,00 (
setecentos
e cinquenta reais)
à advogada Drª.
Thallita Rosa Figueiredo Moreira,
OAB/ES nº
26.362, por apresentar recurso de apelação e contrarrazões ao recurso de apelação do Ministério Público; e ao pagamento de R$ 550,00
(quinhentos e cinquenta reais)
à advogada Drª.

Tatiélle da Silva Marconcini, OAB/ES nº 32385, por apresentar contrarrazões ao recurso de apelação do Ministério Público.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de Jucerlino Ferreira, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público Estadual, reformando a sentença de Jucerlino Ferreira para impor a pena de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)